Tribunal: TJBA
Processo: 8122286-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122286-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE Advogado(s): CAMILA PEIXOTO MARTINS APELADO: KELLY VASQUEZ DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA ADIMPLÊNCIA. ATRASO ÍNFIMO EM PARCELA POSTERIOR. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança e indenização formulados por associada. 2. O contexto fático. A associada sofreu sinistro em seu veículo em 26/10/2021, quando se encontrava adimplente com suas obrigações. A associação negou a cobertura sob o fundamento de que a mensalidade de novembro/2021, com vencimento em 20/11/2021, foi paga em 23/11/2021. 3. A sentença. O Juízo de origem condenou a associação ao pagamento de R$ 3.765,46 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais. 4. O recurso. A apelante sustenta a licitude da negativa com base em cláusula regulamentar que prevê regime "pós-pago", a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a dedução da cota de participação de 5%. II. Questão em discussão 5. Há três questões em discussão: (i) se é lícita a negativa de cobertura de sinistro ocorrido durante a adimplência do associado em razão de atraso no pagamento de mensalidade posterior ao evento; (ii) se a recusa indevida configura dano moral indenizável; e (iii) se é cabível a dedução da cota de participação nos casos de danos parciais. III. Razões de decidir 6. Na data do sinistro (26/10/2021), a associada estava rigorosamente adimplente, sendo o inadimplemento apontado relativo a mensalidade com vencimento quase um mês após o evento danoso. É abusiva a cláusula contratual que prevê a perda retroativa do direito à indenização por sinistro já ocorrido em razão de atraso mínimo de uma parcela subsequente. 7. O vencimento da mensalidade de novembro (20/11/2021) ocorreu em sábado, prorrogando-se para o primeiro dia útil (22/11/2021). O pagamento em 23/11/2021 configura atraso de apenas um dia útil, insuficiente para rescisão automática sem prévia notificação, sobretudo porque foi aceito sem ressalvas, de modo caracteriza comportamento contraditório contrário à boa fé a recusa de cobertura. 8. O comportamento da associação ao negar o custeio do reparo extrapola o mero descumprimento contratual e causa dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica. 9. A previsão de dedução da cota de participação constante no regulamento refere-se expressamente aos casos de indenização integral, não sendo aplicável ao ressarcimento por danos parciais, como no caso. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122286-54.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE e como apelada KELLY VASQUEZ DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.